Tribunal: TJPA
Processo: 0805282-14.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805282-14.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAICLEITON DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROCESSO EM TRÂMITE REGULAR. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA. SÚMULA 21 DO STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
RAICLEITON DE OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, preso em flagrante em 23/06/2024, posteriormente submetido à prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (
art. 121, §2º, II, IV
e
VI
,
c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
). A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, alegando que o paciente permanece custodiado desde a prisão em flagrante, mesmo após a sentença de pronúncia proferida em 12/02/2025, sem ter sido ainda submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, atribuindo a demora à pendência de laudo pericial complementar e requerendo a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente após a sentença de pronúncia, diante da demora na realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do alegado excesso de prazo na prisão cautelar não se submete a critérios meramente aritméticos, devendo ser realizada à luz das peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A marcha processual revela regular tramitação da ação penal, com prisão em flagrante em 23/06/2024, conversão em preventiva na mesma data, conclusão do inquérito em 02/07/2024, oferecimento da denúncia em 26/07/2024, recebimento em 29/07/2024, realização da instrução e posterior prolação de sentença de pronúncia.

Após a prolação da sentença de pronúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, conforme entendimento consolidado na
Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça
.

A inexistência de paralisação indevida do processo evidencia-se pela designação da sessão do Tribunal do Júri para data próxima, qual seja, 07/05/2026, afastando a alegação de demora injustificada da prestação jurisdicional.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
, especialmente na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente em tentativa de homicídio qualificado, circunstância que evidencia a necessidade de garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem, por si sós, o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na
Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal

Brasileiro
mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e a efetividade da persecução penal diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A aferição de excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar as peculiaridades do caso concreto, não se submetendo a critério meramente matemático.

A prolação da sentença de pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da
Súmula 21 do STJ
.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
.

Dispositivos relevantes citados: CPB, art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II; CPPB, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823177/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 924425/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no HC 802593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.05.2023; TJPA, HC nº 0822213-29.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 04.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por CAIO PADARATZ SANTOS DE ALMEIDA, advogado, em favor de
RAICLEITON DE OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA, nos autos do processo nº 0804302-18.2024.8.14.0039, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no
art. 121, §2º, incisos II, IV
e
VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Conforme consta nos autos (ID.34784538), o paciente foi preso em flagrante no dia 23/06/2024, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva na mesma data, diante da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva. Posteriormente, o inquérito policial foi concluído em 02/07/2024, sendo oferecida denúncia pelo Ministério Público em 26/07/2024, recebida em 29/07/2024, prosseguindo o feito com a apresentação de resposta à acusação e regular instrução processual, culminando na sentença de pronúncia, pela qual o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo-se a prisão preventiva.

A defesa sustentou (ID.34269798) a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, alegando que o paciente se encontra custodiado desde 23/06/2024, já tendo sido pronunciado em 12/02/2025, com trânsito em julgado da decisão de pronúncia, permanecendo, contudo, preso sem ter sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Argumentou que a demora decorre da pendência de laudo pericial complementar cuja elaboração não foi concluída pelo órgão pericial competente, circunstância que não poderia ser imputada à defesa, configurando violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo. Diante disso, requereu a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A medida liminar foi indeferida (ID.34503558), sob o fundamento de que, naquele momento processual, não se evidenciava ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão da tutela de urgência, destacando-se que a análise acerca da existência de eventual excesso de prazo demandaria exame mais aprofundado das circunstâncias do caso concreto e do andamento processual, providência incompatível com a cognição sumária própria da apreciação liminar em
habeas corpus
. Determinou-se, ainda, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento, o juízo de origem prestou informações (ID.34784538), esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante em 23/06/2024, tendo sua prisão convertida em preventiva na mesma data. Informou que o inquérito policial foi concluído em 02/07/2024, a denúncia foi oferecida em 26/07/2024 e recebida em 29/07/2024, tendo sido posteriormente realizada a instrução processual e proferida sentença de pronúncia, permanecendo o paciente custodiado. Acrescentou que o processo se encontra atualmente aguardando a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, designada para o dia 07/05/2026.

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (ID.35202166) pelo CONHECIMENTO e PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, não se verificando excesso de prazo capaz de caracterizar constrangimento ilegal, sobretudo diante da regular tramitação do processo e da designação de sessão do Tribunal do Júri para data próxima.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia dentro dos limites cognitivos da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
RAICLEITON DE OLIVEIRA
, já qualificado nos autos do processo nº 0804302-18.2024.8.14.0039, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, previsto no
art. 121, §2º, incisos II, IV
e
VI
,
c/c art. 14
,
inciso II
,
do Código Penal Brasileiro
.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que o paciente se encontra preso desde 23/06/2024, tendo sido pronunciado em 12/02/2025, com trânsito em julgado da decisão de pronúncia, permanecendo custodiado sem que tenha sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Aduz, ainda, que a demora processual decorreria da pendência de laudo pericial complementar, cuja elaboração não teria sido concluída pelo órgão pericial competente, circunstância que, segundo a impetração, não poderia ser imputada à defesa e configuraria violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

Todavia, razão não assiste à impetração.

Inicialmente, cumpre registrar que a análise acerca da ocorrência de excesso de prazo na prisão cautelar não se submete a critérios meramente aritméticos, devendo ser realizada à luz das peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa perspectiva, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a aferição do alegado excesso de prazo deve considerar o contexto processual específico e a regularidade da marcha procedimental.

Esse entendimento encontra-se reiteradamente consolidado na jurisprudência, conforme se observa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
ENUNCIADO 21 DA SÚMULA DESTA CORTE
.
1. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.
2. "Proferida decisão de pronúncia, esvaziada está a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos moldes do que disciplina o enunciado n. 21 da Súmula desta Casa" (AgRg no HC n. 776.255/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.3. Não há que se falar em superação da Súmula n. 21/STJ, uma vez que a decisão de pronúncia foi proferida apenas há 5 meses, não configurando excesso de prazo na prisão preventiva.4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 823177 PE 2023/0160847-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023
) (G.N.).”

No caso concreto, não se vislumbra qualquer inércia estatal ou paralisação indevida da marcha processual.

Conforme relatado, o paciente foi preso em flagrante em 23/06/2024, tendo sua custódia convertida em prisão preventiva na mesma data. O inquérito policial foi concluído em 02/07/2024, sendo oferecida denúncia em 26/07/2024 e recebida em 29/07/2024, com posterior desenvolvimento regular da ação penal, inclusive com a realização da instrução processual e a prolação de sentença de pronúncia.

Ressalte-se, ademais, que o processo se encontra atualmente em fase de preparação para julgamento pelo Tribunal do Júri, havendo inclusive sessão plenária designada para o dia 07/05/2026, circunstância que evidencia o regular andamento do feito e afasta a alegação de paralisação injustificada do processo.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, após a prolação da sentença de pronúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, incidindo, inclusive, o entendimento consolidado na
Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.”

Sob essa mesma ótica, tem-se entendido que, estando o processo em regular tramitação e já designada a sessão do Tribunal do Júri, não há falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SÚMULA 21 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e crimes conexos (arts. 121, § 6º e § 2º, I, II e IV, c/c art. 14, II, e outros dispositivos do Código Penal). A defesa alega constrangimento ilegal devido à demora no julgamento de recurso em sentido estrito e excesso de prazo na prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que perdura desde novembro de 2021, sem julgamento do recurso em sentido estrito. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo regimental é tempestivo e preenche os requisitos formais, devendo ser conhecido.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, uma vez pronunciado o réu, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal fica superada, nos termos da Súmula 21 do STJ
. 5. Além disso, não se verifica constrangimento ilegal flagrante, considerando a complexidade do caso, com pluralidade de réus. IV. DISPOSITIVO6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 924425 RJ 2024/0229534-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024
) (G.N.).”

De outro lado, também não se identifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

A decisão segregacionista encontra-se devidamente fundamentada nos termos dos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente em tentativa de homicídio qualificado.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a manutenção da custódia cautelar quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em delitos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." ( HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022). 3. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma idônea, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Agravante, tendo em vista a gravidade concreta da conduta ilícita investigada, assim como o fundado risco de reiteração delitiva, pois possui extensa folha de antecedentes criminais, tendo sido "condenado nos autos n. 52330 44-90.2020.8.09.0105 por crime de furto cometido mediante grave ameaça e uso de arma branca". 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, se considerado o tempo concreto da prisão preventiva do Agravante frente à quantidade abstrata de pena prevista para o ilícito em apuração (homicídio qualificado tentado), sobretudo quando já foram acostadas aos autos da ação penal originária as alegações finais defensivas e os autos encontram-se conclusos ao Magistrado da causa. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 802593 GO 2023/0045428-0, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023
) (G.N.).”

Nessa linha de compreensão, as circunstâncias do caso concreto revelam a presença do
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e pela necessidade de resguardar a ordem pública.

Cumpre registrar, ainda, que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes ou residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida.

Tal entendimento encontra respaldo na
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, segundo a qual: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

A jurisprudência deste Tribunal corrobora tal entendimento:

“EMENTA:

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº. 0801436-23.2025.8.14.0000 IMPETRANTE: MILENE FERREIRA MACHADO – OAB-PA 156.548 PACIENTE: GABRIEL PEREIRA MARQUES AUTORIDADE COATORA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS EMENTA HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ART. 312, CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP). IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 8/TJPA. ORDEM DENEGADA I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, alegando excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, ausência de justa causa e falta de fundamentação do decreto preventivo, bem como defesa pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Análise da preliminar de excesso de prazo, que restou prejudicada diante da continuidade do procedimento investigatório e tramitação do inquérito. 3. Verificação da fundamentação concreta e suficiente da decisão que decretou a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à demonstração do fumus comissi delicti e periculum libertatis, em razão da gravidade concreta dos delitos e da associação criminosa investigada. 4. Verificação da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto, pela potencial periculosidade e risco à ordem pública. 5. Relevância das condições pessoais favoráveis do paciente, as quais não afastam a necessidade da custódia cautelar, conforme súmula nº 8 deste Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A decisão judicial confrontou adequadamente os requisitos legais do art. 312 do CPP, demonstrando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em estrita observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena de nulidade. 7. Os elementos probatórios constantes nos autos indicam indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a existência de risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva. 8. As medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP restam insuficientes para assegurar a ordem social e a aplicação da lei penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
9. As qualidades pessoais do paciente, embora favoráveis, não são capazes, isoladamente, de afastar a custódia cautelar, em conformidade com a jurisprudência vinculante e Súmula nº 8 do TJPA
. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus conhecido parcialmente e denegado, mantendo-se a prisão preventiva nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis. Tese de julgamento: A prisão preventiva, medida excepcional, somente deve ser afastada quando não presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, cuja correta aplicação depende do juízo discricionário fundamentado do magistrado, não havendo constrangimento ilegal quando a decisão se ampara em elementos concretos do caso e atentatória à ordem pública. Dispositivos legais citados: CF, arts. 5º, incs. LIV, LVII e LXVI; CP, art. 312; CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 321; art. 93, IX da CF; Súmula nº 8/TJPA (Resolução 020/2012). Jurisprudência: HC nº 314.893/STJ (Min. Gurgel de Faria); HC nº 0807336-94.2019.814.0000/TJPA (Rel. Ronaldo Marques Valle); Acórdão nº 168.638/TJPA (Rel. Milton Nobre). ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento parcial do writ impetrado e, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Belém/PA, 10 de novembro de 2025. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (
TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08222132920258140000 31454313, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/11/2025, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

Ademais, não se mostram adequadas, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, por se revelarem insuficientes para resguardar os fins do processo diante das circunstâncias delineadas nos autos.

Cumpre destacar, ainda, o princípio da confiança no juiz da causa, segundo o qual o magistrado que acompanha diretamente o desenvolvimento do processo possui melhores condições de avaliar a necessidade e a adequação das medidas cautelares adotadas.

Desse modo, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
RAICLEITON DE OLIVEIRA
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora.

Belém, 14/05/2026